Tribunal: TJES
Processo: 0034294-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO CONSTITUTIVO. LIMITAÇÕES FORMAIS E MATERIAIS. REGULARIDADE DOS ASSOCIADOS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA CONJECTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As provas dos autos demonstram que, após firmado o contrato de assistência médica entre o plano de saúde recorrida e a recorrente, esta última promoveu a alteração do seu estatuto constitutivo, de forma a ampliar o rol daqueles que poderiam ser admitidos como sócios especiais.

2. Dita alteração contratual se deu observadas as limitações formais impostas pela lei, em especial nos artigos 53 a 59 do Código Civil, como a deliberação em assembleia geral especialmente convocada para esse fim e a observância do
quorum
mínimo, assim como as limitações materiais, eis que mantida a natureza da associação como sendo de pessoa jurídica de direito privado constituída mediante a união de pessoas para o exercício de atividades com fins não econômicos, voltadas ao atendimento de seus associados, a exemplo da prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica e cultural, social e econômico financeira aos associados.

3. Se o plano de saúde não pretende seguir cumprindo o pacto firmado, cabia a ele buscar, pelos meios adequados, a sua rescisão, e não se imiscuir na relação associativa existente entre a apelante e aqueles que, por preencherem as condições previstas no seu estatuto, enquadram-se na condição de associados especiais.

4. O julgamento em questão se trata de recurso interposto no bojo de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil visando obter a prestação de serviço contratado junto ao plano de saúde recorrido em benefício dos associados especiais que solicitaram a adesão associativa no mês de agosto de 2013. Por isso, não se pode admitir que esta demanda seja utilizada como ferramenta de controle dos atos associativos da apelante, tampouco de eventual discussão contratual entre as partes.

5. Comprovado que a alteração estatutária observou os ditames previstos na norma vigente, sejam aqueles de natureza formal, ou mesmo aqueles de cunho material, não vejo como reconhecer sua invalidade ou ilegalidade, daí porque não há obrigação da apelante de comprovar, junto ao plano de saúde recorrido, a regularidade da admissão dos seus associados, eis que se trata de matéria
interna corporis
do próprio ente associativo.

6. Exigir a prova da regularidade dos associados importaria em reconhecer que, por meio de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil, o plano de saúde componente do polo passivo da demanda possa realizar o controle dos atos constitutivos e funcionais da associação civil, o que importaria em direta e grave violação dos direitos fundamentais da liberdade de associação e da livre constituição de associações, previstos no art. 5º, XVII e XVIII, da CF/88.

7. Não se vislumbra a existência de elementos aptos a justificar a existência de abuso de direito e mesmo risco de desequilíbrio contratual, uma vez que os elementos constantes dos autos, em especial a alteração estatutária multicitada e o contrato de cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar demonstram que a relação contratual firmada entre as partes observou os princípios basilares do direito contratual a exemplo da autonomia da vontade, do consensualismo, da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva. Além disso, pelo que se vê das provas trazidas ao feito, a obrigação de adimplemento pela contraprestação dos serviços ofertados pelo plano de saúde vem sendo arcada pela associação e seus associados, conduta esta que certamente também será adotada quando do ingresso dos associados questionados nesta ação, daí porque não vislumbro a existência de risco de prejuízo ao plano apelado.

8. Não restando minimamente comprovado o risco da aplicação de sanção administrativa, resta evidente que se trata, em verdade, de mera conjectura por parte do plano de saúde recorrido, o que, por maior razão, justifica a reforma da sentença recorrida.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Em. Desª. Relatora.

Vitória/ES, 02 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034294-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO CONSTITUTIVO. LIMITAÇÕES FORMAIS E MATERIAIS. REGULARIDADE DOS ASSOCIADOS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA CONJECTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As provas dos autos demonstram que, após firmado o contrato de assistência médica entre o plano de saúde recorrida e a recorrente, esta última promoveu a alteração do seu estatuto constitutivo, de forma a ampliar o rol daqueles que poderiam ser admitidos como sócios especiais.

2. Dita alteração contratual se deu observadas as limitações formais impostas pela lei, em especial nos artigos 53 a 59 do Código Civil, como a deliberação em assembleia geral especialmente convocada para esse fim e a observância do
quorum
mínimo, assim como as limitações materiais, eis que mantida a natureza da associação como sendo de pessoa jurídica de direito privado constituída mediante a união de pessoas para o exercício de atividades com fins não econômicos, voltadas ao atendimento de seus associados, a exemplo da prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica e cultural, social e econômico financeira aos associados.

3. Se o plano de saúde não pretende seguir cumprindo o pacto firmado, cabia a ele buscar, pelos meios adequados, a sua rescisão, e não se imiscuir na relação associativa existente entre a apelante e aqueles que, por preencherem as condições previstas no seu estatuto, enquadram-se na condição de associados especiais.

4. O julgamento em questão se trata de recurso interposto no bojo de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil visando obter a prestação de serviço contratado junto ao plano de saúde recorrido em benefício dos associados especiais que solicitaram a adesão associativa no mês de agosto de 2013. Por isso, não se pode admitir que esta demanda seja utilizada como ferramenta de controle dos atos associativos da apelante, tampouco de eventual discussão contratual entre as partes.

5. Comprovado que a alteração estatutária observou os ditames previstos na norma vigente, sejam aqueles de natureza formal, ou mesmo aqueles de cunho material, não vejo como reconhecer sua invalidade ou ilegalidade, daí porque não há obrigação da apelante de comprovar, junto ao plano de saúde recorrido, a regularidade da admissão dos seus associados, eis que se trata de matéria
interna corporis
do próprio ente associativo.

6. Exigir a prova da regularidade dos associados importaria em reconhecer que, por meio de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil, o plano de saúde componente do polo passivo da demanda possa realizar o controle dos atos constitutivos e funcionais da associação civil, o que importaria em direta e grave violação dos direitos fundamentais da liberdade de associação e da livre constituição de associações, previstos no art. 5º, XVII e XVIII, da CF/88.

7. Não se vislumbra a existência de elementos aptos a justificar a existência de abuso de direito e mesmo risco de desequilíbrio contratual, uma vez que os elementos constantes dos autos, em especial a alteração estatutária multicitada e o contrato de cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar demonstram que a relação contratual firmada entre as partes observou os princípios basilares do direito contratual a exemplo da autonomia da vontade, do consensualismo, da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva. Além disso, pelo que se vê das provas trazidas ao feito, a obrigação de adimplemento pela contraprestação dos serviços ofertados pelo plano de saúde vem sendo arcada pela associação e seus associados, conduta esta que certamente também será adotada quando do ingresso dos associados questionados nesta ação, daí porque não vislumbro a existência de risco de prejuízo ao plano apelado.

8. Não restando minimamente comprovado o risco da aplicação de sanção administrativa, resta evidente que se trata, em verdade, de mera conjectura por parte do plano de saúde recorrido, o que, por maior razão, justifica a reforma da sentença recorrida.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Em. Desª. Relatora.

Vitória/ES, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034294-56.2013.8.08.0024

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO E DOS SERVIDORES ATIVOS DOS DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO – AJUDES

APELADA:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO E DOS SERVIDORES ATIVOS DOS DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO – AJUDES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 7587703), que julgou improcedente o pleito inicial constante da ação de obrigação de fazer manejada em desfavor da recorrida
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A associação recorrente sustenta (id. nº 7587709) que é uma associação profissional legalmente constituída e apenas solicitou a inclusão de seus associados, regular e previamente filiados à associação que os representa, no plano de saúde oferecido pela recorrida.

Além disso, alega que somente são admitidos como associadas as pessoas físicas vinculadas à Administração Pública e/ou, de qualquer forma, equiparadas ou assemelhadas a servidores públicos, sendo, apenas, uma distinção atinente à sua organização interna a designação daqueles que são servidores do Poder Judiciário e aqueles vinculados aos demais órgãos públicos, daí porque os associados tidos por especiais são elegíveis para figurar como usuários do plano de saúde coletivo.

Afirma, ainda, que a exclusão dos associados especiais do plano de saúde representaria violação à Resolução nº 195 da ANS e que o art. 21 do contrato firmado entre ambas é expresso ao estabelecer que são usuários do plano de saúde todos “os associados, dirigentes ou empregados da contratante, inscritos como tal para fins deste contrato”.

No mais, aduz que a postura da apelada ao aceitar a inclusão de associados especiais no plano de saúde até o ano de 2013 e, após isso, sem comunicação prévia, negar-se a aceitá-los, configura postura contrária à boa-fé objetiva.

Ao examinar os autos, constato que a celeuma objeto do feito se resume na possibilidade de a associação apelante, admitindo novos associados por meio de alteração do seu estatuto social, incluí-los no plano de saúde coletivo administrado pela recorrida.

Muito bem. Em sua redação original, o estatuto social da associação recorrente estabelecia, dentre outras questões, seus objetivos e finalidades, no seguinte sentido (fls. 19/20):

Artº 1º - É constituída com sede e foro nesta cidade de Vitória, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, denominada Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, também designada pela sigla ‘AJUDES’, declarada de utilidade pública em 05-09-88, pela Lei 4.148/88, fundada em 29 de abril de 1986, que tem por finalidade promover iniciativas de interesse comuns a seus associados especialmente relacionados com:

a) Promover a confraternização dos servidores do Poder Judiciário Capixaba, visando obter maior solidariedade e cooperação entre os seus membros, como fatores indispensáveis à força e ao prestígio da própria Justiça;

b) Representar os servidores do Poder Judiciário perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, seu presidente e diante de qualquer autoridade administrativa, sempre que em defesa dos interesses da classe, no âmbito nacional e administrativo; c) Promover a realização, na capital ou onde for conveniente, de atividades culturais de caráter doutrinário e prático, visando o aperfeiçoamento dos servidores da justiça.

d) Disponibilizar assistência médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica e cultural, social e econômico financeira a seus associados, e seus dependentes legais, diretamente ou mediante contratos e convênios com entidades profissionais especializados;

e) instituir seguros e pecúlios em favor de seus membros;

f) Manter e celebrar com entidades congêneres estaduais, nacionais e internacionais, intercâmbio, convênio e acordos, visando o desenvolvimento da Associação, na defesa de interesses comuns aos associados e à categoria;

g) propor alternativas para solucionar problemas do Poder Judiciário do Estado; h) Ajudar seus associados, financeiramente, através do Fundo de Previdência a ser criado, com critérios específicos, desde que comprovada pela Diretoria, a real necessidade do sócio;

i) Promover a união da classe dos servidores do Poder Judiciário do Estado do ES, e dos demais servidores em geral.

Ainda em seu estatuto constitutivo, na redação original, a associação recorrente estabeleceu as seguintes categorias de associados (fls. 21/22):

Artigo 3º - Os sócios são classificados em duas categorias:

a) efetivos

b) especiais

Artigo 4º - Sócios efetivos são todos os servidores de qualquer de qualquer categoria ou hierarquia, que sirvam o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, assim considerando automaticamente desde a sua investidura e conservando a sua classificação, ainda que aposentados ou em disponibilidade.

Artigo 5°. Na categoria de sócios especiais serão inscritos os honorários, beneméritos, remidos, vinculados, além dos que exercem cargos em comissão, vagos ou em substituição e os regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT).

Parágrafo 1°. São honorários aqueles que, pelos seus merecimentos e por seus relevantes serviços prestados à Associação ou ao Poder Judiciário, assim forem considerados pela diretoria, com aprovação da Assembleia Geral;

Parágrafo 2°. São sócios beneméritos os associados que fizeram donativos ou prestarem serviços considerados valiosos pela Assembleia, mediante proposta da Diretoria;

Parágrafo 3°. Sócios remidos serão os sócios efetivos que, completando (60) anos de idade, ficarão isentos do pagamento da mensalidade, sem prejuízo de seus direitos;

Parágrafo 4°. São Sócios vinculados os cônjuges sobreviventes, viúvos de sócios efetivos ou especiais, não separados judicialmente nem divorciados à época do falecimento;

Já ao promover a alteração do referido estatuto por meio de assembleia geral extraordinária realizada na data de
29 de fevereiro de 2012
, a apelante passou a estabelecer, quanto aos seus associados, que (fls. 90/97):

Artigo 5º - Na categoria de sócios especiais, além dos honorários, beneméritos, remidos, vinculados, serão inscritos, desde que, filiados e sujeitos a uma contribuição mensal, servidores públicos Municipais, Estaduais e Federais, ativos e inativos, servidores e funcionários de instituições e autarquias de iniciativa pública e privadas, servidores ou funcionários de entidade e empresas que tenham formalizado convênios de parceria, assim considerado automaticamente desde a sua investidura e conservado a sua classificação, ainda que aposentados ou em disponibilidade além dos que exercem cargos em comissão e os regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT) e/ou outros dispositivos, além das pessoas físicas que mantenham vínculo profissional celetista, classista ou setorial, independente de convênios firmados com:

a) Os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

b) Os Sindicatos, as aventais sindicais e as respectivas federações e confederações;

c) As associações profissionais legalmente constituídas;

d) As cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

e) As caixas de assistência e fundações de direito público e privado;

f) Outras pessoas jurídicas privadas, públicas e de economia mista, bem como os órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, outras associações e instituições financeiras públicas e privadas, tanto Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.

Já com relação ao contrato de cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar ora questionado e que foi firmado com o plano de saúde recorrido no ano de 2008 e aditado em 2009, restou estabelecido entre os contratantes que (fls. 61):

Art. 21. São usuários titulares os
associados
, dirigentes, ou empregados da CONTRATANTE, inscritos como tal para os fins deste contrato (destaquei).

Dessa forma, possível constatar que, de fato, após firmado o contrato de assistência médica entre o plano de saúde recorrida e a recorrente, esta última promoveu a alteração do seu estatuto constitutivo, de forma a ampliar o rol daqueles que poderiam ser admitidos como sócios especiais.

Ocorre que tal alteração se deu observadas as limitações formais impostas pela lei, em especial nos artigos 53 a 59 do Código Civil, como a deliberação em assembleia geral especialmente convocada para esse fim e a observância do
quorum
mínimo, assim como as limitações materiais, eis que mantida a natureza da associação como sendo de pessoa jurídica de direito privado constituída mediante a união de pessoas para o exercício de atividades com fins não econômicos, voltadas ao atendimento de seus associados, a exemplo da prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica e cultural, social e econômico financeira aos associados.

Dessa forma, como a alteração estatutária vigente à época em que firmado o contrato de prestação de serviços médicos observou estritamente as disposições legais, não vejo motivos para reconhecer que esteja eivada de ilegalidade ou mesmo ilegitimidade.

Em verdade, o que se pode constatar neste instante é que o plano de saúde apelado pretende, sob o fundamento de ausência de representatividade de parte dos associados admitidos na associação civil pela alteração estatutária, não dar cumprimento ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes, em especial no que se refere à inclusão daqueles que, na condição de associados especiais, solicitaram a adesão associativa no mês de agosto de 2013, o que não se pode admitir.

Se o plano de saúde não pretende seguir cumprindo o pacto firmado, cabia a ele buscar, pelos meios adequados, a sua rescisão, e não se imiscuir na relação associativa existente entre a apelante e aqueles que, por preencherem as condições previstas no seu estatuto, enquadram-se na condição de associados especiais.

Friso, Em. Pares, que o presente julgamento se trata de recurso interposto no bojo de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil visando obter a prestação de serviço contratado junto ao plano de saúde recorrido em benefício dos associados especiais que solicitaram a adesão associativa no mês de agosto de 2013. Por isso, não se pode admitir que esta demanda seja utilizada como ferramenta de controle dos atos associativos da apelante, tampouco de eventual discussão contratual entre as partes, pois não é a via adequada para tanto.

A este respeito do tema, já decidiu este Eg. TJES:

[...] II- As deliberações assembleares contrárias à lei ou aos estatutos são anuláveis, podendo sua anulação ser pleiteada
por todos os associados que discordem delas
,
bem como pelo terceiro prejudicado
, fazendo-o por meio de ação que deverá ser proposta em face da associação. [...] (Apelação nº 024151664554, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, J. 03/04/2017, DJe 27/04/2017 - grifei).

Não é demais repetir que a recorrente foi constituída com natureza de pessoa jurídica de direito privado caracterizada pela união de pessoas e voltada ao exercício de atividades com fins não econômicos em exata observância ao que estatui o art. 53, do Código Civil.

Por isso, mesmo com a alteração estatutária retrocitada não é possível constatar que a referida pessoa jurídica deixou de observar estas características básicas.

No mais, entendo que não decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao afirmar na sentença que “
caberia à autora comprovar, juntamente à operadora, a condição de elegibilidade dos beneficiários, apresentando o vínculo efetivo com a coletividade de que representa
”, como se vê do id. nº 7587703.

Na realidade, comprovado que a alteração estatutária observou os ditames previstos na norma vigente, sejam aqueles de natureza formal, ou mesmo aqueles de cunho material, não vejo como reconhecer sua invalidade ou ilegalidade, daí porque não há obrigação da apelante de comprovar, junto ao plano de saúde recorrido, a regularidade da admissão dos seus associados, eis que se trata de matéria
interna corporis
do próprio ente associativo.

A incumbência de fiscalizar a regularidade da associação civil no que diz respeito ao seu funcionamento e à admissão de associados incumbe a estes últimos ou, na pior das hipóteses, a possíveis terceiros interessados, mas não ao plano de saúde apelado.

Além do mais, exigir tal prova importaria em reconhecer que, por meio de uma ação de obrigação de fazer movida pela associação civil, o plano de saúde componente do polo passivo da demanda possa realizar o controle dos atos constitutivos e funcionais da associação civil, o que importaria em direta e grave violação dos direitos fundamentais da liberdade de associação e da livre constituição de associações, previstos no art. 5º, XVII e XVIII, da CF/88, o que não deve prosperar.

Somado a isso, não vislumbro a existência de elementos aptos a justificar a existência de abuso de direito e mesmo risco de desequilíbrio contratual, uma vez que os elementos constantes dos autos, em especial a alteração estatutária multicitada e o contrato de cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar demonstram que a relação contratual firmada entre as partes observou os princípios basilares do direito contratual a exemplo da autonomia da vontade, do consensualismo, da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva.

Além disso, pelo que se vê das provas trazidas ao feito, a obrigação de adimplemento pela contraprestação dos serviços ofertados pelo plano de saúde vem sendo arcada pela associação e seus associados, conduta esta que certamente também será adotada quando do ingresso dos associados questionados nesta ação, daí porque não vislumbro a existência de risco de prejuízo ao plano apelado.

Por fim, ao contrário do que fundamentado na sentença recorrida, não vejo que a situação narrada nos autos seja capaz de gerar violação ao disposto no art. 20-D, da Resolução Normativa ANS nº 124/09, incluído pela Resolução Normativa ANS nº 195/09, que vigente à época, previa que:

Ingresso de beneficiário em plano coletivo

Art. 20–D Admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que
não detenha o vínculo exigido pela legislação
.

Sanção - multa de R$ 50.000,00 (grifei).

Na hipótese, como bem esclarecido, o juízo acerca da existência do vínculo associativo não cabe ao plano de saúde recorrido, mas sim aos próprios associados e possíveis terceiros interessados, o que não é o caso do apelado.

Demais disso, não restou minimamente comprovado o risco da aplicação de tal sanção administrativa, não passando, em verdade, de mera conjectura por parte do plano de saúde recorrido, motivo este que, somado aos demais, justifica a reforma da sentença recorrida.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, de modo a determinar que o plano de saúde apelado promova a inclusão dos associados especiais da apelante no contrato de plano de saúde coletivo, como pleiteado no mês de agosto de 2013, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Inverto o ônus da sucumbência, procedendo, na forma do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, à majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial do dia 02/07/2024

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.